Tribunal: TCU
Processo: 017.420/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5644/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.420/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Luiza Braganca Monteiro (XXX.086.867-XX); Barbara Neide Costa Prota da Silva (XXX.890.777-XX); Carla Prota Guimaraes da Silva (XXX.243.137-XX); Cristiane Prota Guimaraes da Silva (XXX.636.477-XX); Dinorah Assis Ferreira da Costa (XXX.731.835-XX); Eduarda Evangelista Dias Monteiro (XXX.816.107-XX); Julia Vilela Pimentel Monteiro (XXX.922.717-XX); Luciana do Couto Abdon (XXX.437.027-XX); Marcella Tavares Monteiro (XXX.058.484-XX); Patricia Marques de Abdon (XXX.344.957-XX); Renan Wilian Pimentel Monteiro (XXX.423.227-XX); Vera Lucia Leão Leonardo Pereira (XXX.686.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.